Tribunal: STF
Processo: Rcl 78221
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO AUTÔNOMA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ADI 6.096/DF. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.



    1. Pedido formulado na origem refere-se à concessão autônoma de auxílio-acidente, jamais implantado, e não à revisão de benefício anteriormente deferido, o que atrai a incidência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096/DF.



    2. No caso, a sentença reclamada aplica indevidamente a decadência, retirando do segurado o direito de ver apreciado o mérito do pedido de benefício previdenciário.



    3. Agravo interno provido. Reclamação julgada procedente para cassar a sentença reclamada e determinar que outra seja proferida à luz do decidido na ADI 6.096/DF.